Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. No 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. Incide o impedimento previsto no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, para concessão, ao apenado, de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica quando se tratar de crime de roubo circunstanciado, praticado com grave ameaça às vítimas, mediante o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas.